Tribunal: STF
Processo: Rcl 66567
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. DECISÃO ASSENTADA NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ávila Serviços Empresariais LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista º 0001435-09.2022.5.11.0001, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a parte autora da reclamatória trabalhista e a ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A reclamante afirma que “a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade de contratos de prestação de serviços firmados por pessoas jurídicas, para declarar a configuração a existência de vinculação empregatícia entre o autor do processo originário e a empresa ora reclamante”.



    Relata se tratar, na origem, de reclamação trabalhista “ajuizada por Edenilson Barroso Lira em face da Ávila Serviços Empresariais LTDA, onde ele afirmou que foi contratado para exercer a função de inspetor de qualidade, tendo laborado de 15/10/2020 até 26/08/2022, percebendo salário mensal de R$ 3.000,00”.



    Afirma que, apesar de comprovada a existência de relação de natureza jurídica civil, “o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Manaus/AM julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e a Ávila no período de 15/10/2020 até 26/08/2022, na função de auditor de qualidade e salário mensal de R$ 3.000,00, além do pagamento dos consectários correspondentes”.



    Ressalta ter firmado, em 01.04.2019, “contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada da reclamação trabalhista (MEGA PACK), e que em função das obrigações assumidas, contratou, em 15/10/2020, a empresa do reclamante “EDENILSON BARROSO LIRA 660728082” para atender parte do contrato, especificamente no que diz respeito a auditoria de qualidade”. 



    Alega que o Supremo Tribunal Federal “tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho”. Menciona, nesse sentido, as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do Processo nº RORSum-0001435-09.2022.5.11.0001”.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725), bem como no descumprimento da Súmula Vinculante 10.



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O acórdão reclamado manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa (destaquei):



    “Do vínculo empregatício 



    A reclamada ÁVILA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. insurgiu-se contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO, que reconheceu o vínculo empregatício com o reclamante EDENILSON BARROSO LIRA. Nas suas razões recursais, a empresa sustentou a tese de que o depoimento testemunhal teria comprovado a ausência dos pressupostos próprios do vínculo empregatício, a exemplo de pessoalidade e subordinação jurídica. Além disso, teria contratado a empresa do reclamante, para realizar auditoria de qualidade, o que se coadunaria com a liberdade da adoção do modelo de prestação de serviços, consoante a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal acerca de terceirização/pejotização. Requereu, assim, a reforma da sentença. 



    De início, cabe relembrar que, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, para caracterizar a relação contratual de emprego, é necessária a ocorrência concomitante dos seguintes pressupostos fático-jurídicos: serviços prestados por pessoa física, com onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação jurídica. 



    No caso sob exame, verifica-se que a prestação de serviços a título de datilografia, digitação, redação e afins, ocorrida entre as partes, tinha a remuneração, no valor de R$3.000,00, condicionada à emissão de notas fiscais, em favor do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ vinculado ao Cadastro de Pessoa Física - CPF e ao nome do reclamante. 



    Com efeito, os depoimentos testemunhais produzidos referiram-se a situações diametralmente opostas, ocorrendo o fenômeno que a jurisprudência denomina "prova dividida", no tocante aos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, conforme os destaques abaixo:



    (...)



    Nessa situação, permaneceu com a reclamada o ônus da prova, a quem competia provar o fato obstativo do direito alegado pelo autor, conforme a inteligência que se extrai da Súmula n. 212, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Desse encargo probatório a reclamada não se desincumbiu, portanto. 



    Registre-se, por fim, que não se aplica à espécie o entendimento jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal acerca de terceirização/pejotização. Isso porque, as questões fáticas suscitadas e resolvidas pela aplicação da regra da distribuição do ônus probatório conduziram ao reconhecimento do vínculo de emprego, à luz do disposto nos artigos 2º e 3º, da CLT. 



    Desse modo, a sentença recorrida não merece reparos, em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto apresentou motivação coincidente com o convencimento aqui explicitado, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Nada a reformar, neste capítulo.”



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício, ao entendimento de que não comprovado, pela parte ora reclamante, fato impeditivo do direito alegado pelo autor da ação trabalhista.



     Nesse contexto, solucionada a controvérsia com base na inversão do ônus da prova, e não na efetiva demostração de que houve desvirtuamento da terceirização ou burla ao cumprimento da legislação trabalhista, entendo afrontado o que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, no ponto em que reconhecido o vínculo de emprego entre as partes dos autos subjacentes, e determinar que outra seja proferida, em observância aos paradigmas de controle apontados. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator